Tribunal: CARF
Processo: 10580.007789/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.007789/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.167 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
UNIÃO BAHIA IND COM SERV IMPORT E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/01/2001
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8.
Em face da Súmula Vinculante no 8, o prazo para a constituição do crédito
tributário é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao
que poderia ter sido efetuado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias, partes dos segurados,
empresa, SAT/RAT, contribuintes individuais e terceiros, de 01/1997 a 01/2001. O contribuinte
teve ciência do lançamento em 06/08/2007 (e-fl. 2).
A impugnação foi considerada improcedente (e-fls. 207 a 214).
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou a decadência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.007789/2007-84
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.007789/2007-84

É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Com o advento da Súmula Vinculante no 8, que declarou inconstitucional o art. 45
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, a decadência relativa às contribuições previdenciárias
passou a ser disciplinada exclusivamente pelo que está no Código Tributário Nacional, em
especial no seu art. 173. Assim, o prazo para a constituição do crédito tributário era de cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ter sido efetuado o
lançamento.
No presente caso, a considerar a regra contida no inc. I do art. 173 do Código
Tributário Nacional, o prazo decadencial teve início em 01/01/2002 e expirou em 31/12/2006,
bem antes do aperfeiçoamento do lançamento, que foi em 06/08/2007 (e-fl. 2), quando já havia
decaído o direito de a Fazenda Pública lançar o tributo.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital